Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-48.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOES DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA, INTERNET E TV. CANCELAMENTO DO CONTRATO. FATURAS PENDENTES. ACORDO RELATIVO AOS VALORES DA TELEFONIA MÓVEL. PAGAMENTO. NÃO COMPROVOÇÃO DA QUITAÇÃO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. REGULARIDADE. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida, c/c pedido de obrigação de fazer e de condenação por danos morais, cujos pedidos foram julgados improcedentes.

2. O autor apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, o autor narrou que era cliente da empresa ré CLARO/NET (telefonia móvel) e, no ano de 2015, recebeu uma oferta para contratação dos serviços de telefonia fixa, internet e TV por assinatura, formalizando o contrato de n. 040040970012. Contudo, cancelou os serviços, permanecendo apenas com o de telefonia móvel. Em 2019, ao tentar ampliar os serviços de telefonia móvel, foi informado pela rede que não seria possível em razão de débitos pretéritos, oriundos do contrato retromencionado. O autor afirmou que quitou todas as dívidas, sendo as cobranças feitas por eventual débito relacionado a prestação de serviço de telefonia fixa indevida.

4. É incontroverso que as partes celebraram contrato de prestação de serviços de telefonia móvel e fixa, internet e TV (contrato n. 040/04097001-2). A ré afirmou que o autor solicitou o cancelamento parcial dos serviços (telefonia fixa, internet e TV) em janeiro de 2017, permanecendo com a linha móvel, a qual passou para uma conta individual. Arguiu que o autor deixou de pagar as parcelas vencidas relativas a prestação do serviço, o que ensejou a negativação do nome dele.

5. O autor afirma que negociou e pagou todo o débito. Por outro lado, a ré afirma que o débito quitado somente se referiu a telefonia móvel pertencente ao plano ‘Combo Multi’ contratado e cancelado.

6. A sentença julgou improcedente os pedidos porquanto o autor deixou de comprovar que adimpliu e /ou fez acordo para a quitação das faturas apresentadas pela ré relativas aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016 e janeiro de 2017. No caso, a sentença deve permanecer incólume.

7. A despeito do acordo e da quitação feita pelo autor quanto à dívida perante a empresa ré, o comprovante juntado aos autos não comprova que o acordo englobou todos os valores devidos pelo autor, conforme as faturas juntadas com a contestação.

8. Os valores pagos pelo autor estão condizentes, de fato, como alegação da ré, somente com os valores devidos pela telefonia móvel do pacote contratado. Nesse passo, o autor não se desincumbiu de comprovar qualquer irregularidade na cobrança efetuada pela ré. Como observou o juízo sentenciante: “(...) Nota-se que o acordo realizado pelas partes (Id 86489898) se refere a dívidas do contrato original; porém, do serviço COMBO MULTI dos meses de Janeiro/2017 e Fevereiro/2017, o serviço de telefonia móvel foi devidamente pago pelo autor(Id 86489900). A requerida forneceu ao autor os serviços de telefonia fixa, internet e TV por assinatura nos meses de Outubro/2016, Novembro/2016, Dezembro/2016 e Janeiro/2017, conforme restou comprovado nos autos (Id 92904682, Id 92904684, Id 92904685). Contudo, o autor não os pagou a tempo e modo. Ressalta-se que não houve prescrição dos débitos, posto que esta somente iniciaria seu termo a partir de outubro/2021 e meses subsequentes, com fundamento no art.206,§5o, I do CC”.

9. Isso posto, não há que se falar em inexistência de dívida, tampouco na obrigação da retirada da negativação e indenização por danos morais.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do réu, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tal verba, ante a gratuidade de justiça deferida.

11. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.